Tribunal: TCU
Processo: 043.232/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.232/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bitiato Menegardo Correia (CPF XXX.477.347-XX); Carl Friedrich Wilhelm Litzendorf Netto (CPF XXX.168.439-XX); Cassiano Boaventura Meurer (CPF XXX.472.609-XX); Edenor Luiz Klaumann (CPF XXX.958.199-XX); Elaine Cristina Rocha de Abreu (CPF XXX.049.827-XX); Erika Regiani da Costa (CPF XXX.473.407-XX); Fábio Vieira Botelho (CPF XXX.820.937-XX); Fernando César Mossato (CPF XXX.343.989-XX); Gibran Oliveira Silva (CPF XXX.773.277-XX) e Gilmar da Silva Vargas (CPF XXX.596.177-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.